Tribunal: TJMT
Processo: 1026794-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1026794-63.2020.8.11.0000
Agravante: LEOMAR AIRTON KETZER
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEOMAR AIRTON KETZER, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública no 0003274-73.2019.8.11.0082, movida pelo Ministério Público em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e Outros, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a suspensão do Parecer Técnico no 112196/CCAR/SRMA/2017 e os atos dele de correntes, bem como que o Agravante se abstenha de explorar áreas de floresta nativa e reservas florestais no imóvel denominado Fazenda MK II, até a regularização do cadastro ambiental rural, sob pena de multa diária fixada em vinte e cinco mil reais.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, a ação civil pública será proposta no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.
Argumenta que, ao contrário do alegado pelo Ministério Público Estadual, a Fazenda MK II encontra-se devidamente licenciada e cadastrada regularmente, não restando comprovada a existência de dano ambiental a ser reparado.
Assevera que, os proprietários de imóveis rurais que realizaram a supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de reserva legal previstos na legislação em vigor à época em que ocorreu o desmate são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração.
Afirma, ainda que o mapa elaborado inclua a Fazenda MK II no Bioma Amazônia e estabeleça a presença de vegetação nativa de floresta estacional semidecidual, a análise de campo in loco no imóvel rural, aponta que a propriedade está inserida no bioma cerrado.
Alega que, devem prevalecer os pareceres técnicos elaborados pelos profissionais contratados e dos servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que atestaram a tipologia identificada como cerrado, em 100% da propriedade.
Aduz que, o ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, até que haja prova robusta e cabal em contrário.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, Leomar Airton Ketzer, Cesar Farias e Juelson do Espirito Santo Brandao, em decorrência da instauração de inquérito civil e da operação “Polygonum”, com a finalidade de apurar eventuais falsidades em relatórios de tipologia vegetal apresentados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, com o objetivo de viabilizar obtenção de autorização de desmatamento em quantidade superior ao permitido pela legislação ambiental.
Narra o Parquet na exordial que, Cesar Farias elaborou relatório técnico de tipologia, a pedido do proprietário da área, Sr. Leomar Airton Ketzer, ora Agravante, e ainda, Juelson do Espirito Santo Brandao, servidor da SEMA, elaborou parecer de vistoria técnica de tipologia florestal, atestando que a Fazenda MK II estava inserida integralmente no bioma de cerrado.
Entretanto, técnicos do órgão ministerial e da Universidade Federal de Mato Grosso, em vistoria ao local, constataram que o imóvel rural apresenta floresta estacional semidecidual e transição para Floresta Ombrófila.
Afirma que, ao inserir informação falsa, ocorre a diminuição da área de reserva legal do imóvel de 80% para 35%, aumentando a área passível de uso alternativo do solo.
Sobreveio a decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, contra a qual se insurge o Agravante.
Pois bem.
Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de modo que, as questões não decididas pelo Juízo de 1o Grau, ainda que de ordem pública, devem ser suscitadas e apreciadas primeiramente pelo Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) - ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS NÃO CONTIDAS NA DECISÃO AGRAVADA – ANÁLISE VEDADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.(...) É vedado ao Tribunal analisar em Agravo de Instrumento matérias não enfrentadas na decisão recorrida, visto que implicaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.” (N.U 1021300-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)
Superada tal questão, passo à apreciação do pedido de sobrestamento da decisão agravada.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Vejamos o disposto na Lei no 12.651/2012:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
(...) III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa;
Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:
I - localizado na Amazônia Legal:
a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas;
b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado;
A relevância em se aferir o bioma em que se localiza o imóvel rural, subsiste na área que deve ser mantida a cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, compreendendo 80%, se a propriedade for localizada em área de floresta e 35% se situado em área de cerrado.
Inobstante o Relatório Técnico elaborado por engenheiro florestal contratado pelo Agravante, bem como o Parecer realizado por servidor do órgão ambiental atestarem a tipologia de cerrado em 100% da propriedade, pairam fundadas dúvidas acerca da veracidade destas informações.
Compulsando os autos e diante dos elementos coligidos ao feito, em sede de cognição sumária, deve prevalecer o Relatório Técnico elaborado por técnicos do Ministério Público Estadual e da Universidade Federal de Mato Grosso, que atestaram a tipologia vegetal do imóvel rural como de Floresta Estacional Semidecidual e transição para Floresta Ombrófila.
Assim, constatada a possível inconsistência da informação inserida no Cadastro Ambiental Rural, fato objeto da “Operação Polygonum”, mostra-se prudente a determinação de regularização da propriedade e sobrestamento da exploração de florestas nativas e reservas florestais na Fazenda MK II.
Posto isso, não demonstrados pelo Autor a plausibilidade do direito e o risco de dano, tampouco elemento apto ao sobrestamento da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator